Tribunal: TJMT
Processo: 0007687-15.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007687-15.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMINGOS ANDRE DA COSTA - CPF: 142.635.641-20 (APELANTE), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADIMPLÊNCIA NOTAS COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA IMÓVEL – PENHORA – ÚNICO BEM - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – INOCORRÊNCIA - EXCEÇÃO LEGAL - ARTIGO 3o, II, LEI 8.009/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1o da Lei no 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida.

Entretanto, nos termos do artigo 3o, II do referido diploma legal, não prevalece a impenhorabilidade em processo movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, (Id no.17387476), interposto por DOMINGOS ANDRE DA COSTA, com pedido de concessão de tutela de urgência cautelar, para suspender a tramitação do feito executivo em apenso (autos no. 8571-49.2011.811.0015 – cód. 161075), em face da r. sentença que na ação de embargos à execução no. 7687-15.2014.811.0015 – cód. 205910, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, julgou improcedente o pedido formulado pelo embargante ajuizados em face de Comércio de Materiais para Construção Guarapari Ltda e, de consequência manteve a averbação da penhora na matrícula do imóvel à p. 58 e sua penhora documentada no termo de p. 68 dos autos executivos cód. 161075. Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e das despesas judiciais, além dos honorários advocatícios da parte
ex adversa
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida exequenda, na forma dos arts. 82, 84 e 85, § 2.” e incisos, do CPC; todavia, essa condenação sucumbencial, como um todo, fica suspensa por até 05 anos, quando restara prescrita ao final, se a parte contraria não demonstrar nesse interim que a condição econômico-financeira da pane sucumbente tenha superado a hipossuficiência, dicção do art. 98, § 3°, do CPC.

Sustenta o apelante que, ‘não há provas de que a origem do débito tenha sido para construção aquisição do imóvel penhorado nos autos; que os documentos anexados a fls. 58/60 dos autos não demonstram a origem da dívida sobretudo pelas incongruências arguidas neste arrazoado recursa; que há prova de que a construção/aquisição do imóvel penhorado pelo apelante ocorreu em data muito anterior ao surgimento do suposto débito; que os precedentes atuais e pretéritos do STJ não sustentam a tese da apelada e muito menos os fundamentos da sentença recorrida.’.

Requer o acolhimento do recurso para que seja reformada a r. sentença de piso, para anular a penhora levada a efeito nos autos em apenso; por consequência da reforma ora objurgada, requer ainda a inversão do ônus sucumbencial, de modo que a apelada seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do apelante.

Argumenta por fim que, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade nesta fase recursal haja vista que a apelada já tomou ciência de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e mesmo assim insiste em resistir a pretensão do apelante de ver desconstituída a penhora.

Contrarrazões (id.17387487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOMINGOS ANDRE DA COSTA, com pedido de concessão de tutela de urgência cautelar para suspender a tramitação do feito executivo em apenso (autos no. 8571-49.2011.811.0015 – cód. 161075), em face da r. sentença que na ação de embargos à execução no. 7687-15.2014.811.0015 – cód. 205910, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, julgou improcedente o pedido formulado pelo embargante ajuizados em face de Comércio de Materiais para Construção Guarapari Ltda e, de consequência manteve a averbação da penhora na matrícula do imóvel à p. 58 e sua penhora documentada no termo de p. 68 dos autos executivos cód. 161075.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas (id.17387487); o apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Consoante o relato, a matéria debatida na presente ação de execução, cinge-se à análise da legalidade da penhora incidente sobre 01 imóvel urbano, denominado de data 04 (Quatro), da guarda 15 (Quinze), com área de 244,90m2 (Duzentos e quarenta e quatro Metros e Noventa Centímetros) quadrados, desmembrado de área maior situada no setor Residencial, Gleba Celeste, 33. Parte, cidade de Sinop/MT.

Constata-se dos autos que as notas promissórias, títulos em execução, originaram-se da compra e venda de materiais para construção, utilizados para edificar a residência localizada no imóvel acima descrito, conforme faz prova os orçamentos/nota de pedidos anexos, e que serão devidamente qualificados posteriormente.

É cediço que o artigo 1o da Lei no 8.009/90, dispõe que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida.

A proteção prelecionada ao bem de família, decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CR/88).

Entretanto, o próprio diploma traz em seu artigo 3o, algumas exceções, em que não se pode alegar bem de família. Interessa ao caso vertente, como dito, o seu inciso II, segundo o qual:

'Art. 3a. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...)

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato.'

Assim, há de prevalecer a penhora, pois enquadra-se o presente caso na exceção prevista na lei 8009/90, mais especificamente em seu artigo 3o, II, acima transcrito, não sendo possível o reconhecimento da pretendida nulidade da penhora, eis que se trata de dívida como acima mencionado, destinada a aquisição do imóvel.

Nesse sentido, está a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA DE DIVORCIO. Insurgência contra r. Decisão que afastou a proteção ao bem de família, mantendo-se a penhora do imóvel. Acolhimento parcial. Crédito da exequente a que se refere a indenização pela realização de benfeitorias e compra de materiais de construção, para realização de reforma no bem sobre o qual a penhora recaiu. Possibilidade de Penhora no limite dessas dívidas. Hipótese que se enquadra na exceção legal (art. 3°, inciso II, Lei 8.00.9/90). Partilha d motocicleta, todavia, que não pode ser satisfeita com o produto da alienação do referido bem, que em relação, a esta dívida, permanece revestido com a natureza legal de bem de família. Agravo Parcialmente Provido.”. (TJ/SP 20263659620198260000, Relator – Fábio Podestá, 5a Câmara de Direito Privado, data da publicação: 26/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO PENHORADO, OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO CUMPRIDO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA, COM BASE NO ARTIGO 3o, II DA LEI No 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. - O imóvel objeto de compromisso de compra e venda não cumprido enquadra-se na exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, prevista no artigo 3o, II da Lei no 8.009/90. (TJMG-AI 186.572-9-Rel: Des. Generoso Filho)

Mais, claramente se vê da iniciais fls. 16/17, dos autos da execução em apenso e, 55/557 dos embargos à execução.

Não há falar, pois, em desconstituição da penhora, uma vez que o próprio apelante devedor anexou as notas, que foram inadimplidas, para construção da casa própria, único bem do devedor, devendo ser observada a exceção legal prevista no artigo 3o, II, da Lei 8009/90, que se enquadram nesta seara.

A propósito, veja-se:

“(...) Pela teoria dos atos próprios ("venire contra factum proprium") significa que ninguém estaria autorizado a contrariar um comportamento por si mesmo praticado anteriormente, desde que este tenha função orientava, ou seja, na medida em que dirija a conduta dos sujeitos ou implique na tomada de decisão por parte deles. Na exata proporção em que é informação relevante e necessária para o agir, o ato próprio vincula, de modo que não pode ser contrariado sob pena de esta mudança quebrar a lealdade.

Ademais, quanto à dúvida nas assinaturas opostas, deveria ser suscitada pela apelante na fase probatória dos autos e não em razões de apelação.

Ainda, vale ressaltar que de acordo com o disposto no artigo 649, § 1°, do Código Civil, a impenhorabilidade de bem de família não é oponível à cobrança de crédito concedido para a aquisição do próprio bem.

Dessarte,
in casu
, pelo acima exposto e enquadrando-se o imóvel penhorado em exceção legal prevista na lei 8009/90 (art.3o, II), não há falar em sua impenhorabilidade, e, em reforma da douta sentença.

Com tais apontamentos, conclui-se que nenhum dos argumentos da apelação é suficiente para acolhimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 11% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios de sucumbência; nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, porque a apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020